Tribunal: TJSP
Processo: 2241179-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou que o advogado Fábio do Carmo Gentil exiba o contrato de honorários para que a execução dos honorários sucumbenciais possa prosseguir - Confusão acerca de honorários de sucumbência e honorários contratuais - Advogado que executa os honorários de sucumbência -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que determinou que o advogado Fábio do Carmo Gentil exiba o contrato de honorários para que a execução dos honorários sucumbenciais possa prosseguir - Confusão acerca de honorários de sucumbência e honorários contratuais - Advogado que executa os honorários de sucumbência - Art. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 - Execução de honorários de sucumbência que independe do contrato firmado entre advogado e cliente.

Recurso provido.